Tribunal: TJSP
Processo: 1009057-31.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Reconhecimento da coisa julgada - Existência de processo anterior entre as mesmas partes cuja sentença já transitada em julgado declarou a inexigibilidade do débito proveniente do contrato aqui discutido (no UG01208600000052), rejeitando o pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome do autor nos cadastros de maus pagadores - Mesmas

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Reconhecimento da coisa julgada - Existência de processo anterior entre as mesmas partes cuja sentença já transitada em julgado declarou a inexigibilidade do débito proveniente do contrato aqui discutido (no UG01208600000052), rejeitando o pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome do autor nos cadastros de maus pagadores - Mesmas partes, com o mesmo objeto e mesmo pedido - Ainda que se alegue que o pedido reparatório se dá em razão da permanência da restrição após o lapso previsto no art. 43, § 1o, do CDC, tal fato não afasta a constatação de que o pleito da inicial deste processo encontra óbice na coisa julgada formada na demanda anterior - Sentença mantida - Recurso do demandante desprovido, majorada a honorária para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405869
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009057-31.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADEMIR
TADEU TRILHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009057-31.2019.8.26.0011 -Voto no 21918 - RGRB
2
Voto no 21918
Apelação no 1009057-31.2019.8.26.0011
Apelante: Ademir Tadeu Trilha
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
Reconhecimento da coisa julgada - Existência de processo anterior
entre as mesmas partes cuja sentença já transitada em julgado
declarou a inexigibilidade do débito proveniente do contrato aqui
discutido (no UG01208600000052), rejeitando o pedido de
indenização por danos morais em razão da inscrição do nome do
autor nos cadastros de maus pagadores - Mesmas partes, com o
mesmo objeto e mesmo pedido - Ainda que se alegue que o pedido
reparatório se dá em razão da permanência da restrição após o
lapso previsto no art. 43, § 1o, do CDC, tal fato não afasta a
constatação de que o pleito da inicial deste processo encontra
óbice na coisa julgada formada na demanda anterior - Sentença
mantida - Recurso do demandante desprovido, majorada a
honorária para 15% do valor da causa, observada a gratuidade
judiciária do autor.
A r. sentença de fls. 108-112, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
indenização por danos morais fundada em inscrição em cadastrado de maus pagadores,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da coisa
julgada (art. 485, V, do CPC), condenado o autor ao pagamento das despesas processuais e
verba honorária de 10% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária deferida ao
demandante.

Apelou o demandante pleiteando a reforma do r. julgado atacado. Sustentou
a inexistência da coisa julgada em relação ao processo no 1008089-30.2016.8.26.0100.
Disse que a presente demanda possui como fundamento a inscrição desabonadora do nome
do recorrente junto aos órgãos de restrição ao crédito inserida por ordem do apelado, em
29-09-2010, no valor de R$ 174.829,42, referente ao contrato UG01208600000052,
observada em pesquisa realizada no Serasa na data de 12-11-2015 (fl. 39). Já o outro
processo possui como fundamento a pesquisa no Serasa realizada na data de 25-04-2011,
devendo ser dada especial atenção ao fato de que o Serasa teria excluído a restrição que
fundamentou o pedido no processo 1008089-30.2016 na data de 28-09-2015, em
conformidade com o art. 43, do CDC e reinserido a restrição objeto da presente apelação.
Requer, por fim, a inversão dos honorários sucumbenciais (fls. 114-118).
As contrarrazões vieram às fls. 121-126, nas quais a instituição bancária
defendeu a manutenção da extinção do processo, bem como ressaltou inexistir dano moral.
Distribuído livremente o recurso (fl. 129), em decisão monocrática proferida
pelo I. Des. Henrique Rodriguero Clavisio reconheceu-se a prevenção desta C. 15a Câmara
de Direito Privado para julgamento do litígio, em razão da conexão com ação declaratória e
reparatória em que se discutiu e pleiteou indenização em razão da mesma dívida discutida
nestes autos (fls. 130-133).
O recurso foi processado regularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009057-31.2019.8.26.0011 -Voto no 21918 - RGRB
3
É o relatório.
A r. sentença não merece reforma.
O autor sustenta que teve seu nome incluído no cadastro de devedores pelo
apelado em 29-09-2010, no valor de R$ 174.829,42, relativamente ao contrato
UG01208600000052 (fl. 39). Nega o débito e diz ter tomado ciência da restrição creditícia
apenas em 12-11-2015, havendo suportado prejuízo moral passível de indenização.
Com efeito, ficou demonstrado que nos autos do processo no
1008089-30.2016.8.26.0100 envolvendo as mesmas partes da presente ação buscou o
apelante a declaração de inexigibilidade da dívida relativa ao contrato mencionado na
exordial (UG01208600000052), bem como indenização pelos danos morais sofridos em
virtude da inscrição desabonadora inserida em 29-09-2010.
Naquele processo, o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, e,
no julgamento das apelações interpostas pelas partes, ocorrido em 25.9.2018, cujo transito
em julgado operou-se em 24/10/2018, reconheceu-se a prescrição da pretensão de receber
indenização por dano moral decorrente da negativação, consoante ementa que abaixo
transcreve-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome
do autor em cadastro de proteção ao crédito referente a empréstimos
bancários supostamente contratados - Demanda julgada parcialmente
procedente ante a ausência de pactuação de dois dos cinco contratos, com o
reconhecimento de litispendência para os outros três negócios jurídicos
descritos na petição inicial - Réu que não demonstrou sua alegação de que o
autor teria assinado os contratos como avalista de pessoa jurídica - Ônus da
prova do demandado, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, NCPC) -
Débitos inexigíveis, em relação a dois contratos - Prescrição da pretensão de
receber indenização por dano moral decorrente da negativação - Ocorrência
- Aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC - Ação
indenizatória ajuizada quase dois anos e meio após o decurso do lapso
prescricional que teve início com a inserção indevida do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito - Litigância de má-fé não caracterizada.
(...)”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008089-30.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de
Registro: 27/09/2018). (g.n).
Evidente, assim, a constatação da coisa julgada1.
O cotejo entre as demandas permite concluir que tratam das mesmas partes
ativa e passiva que litigam em face do mesmo contrato (UG01208600000052), a partir do
qual o apelante formulou pleito de indenização por danos morais, que, no entanto, já foi
rejeitado pela r. sentença e pelo v. acórdão proferidos naquela demanda.
Ainda que se alegue que o pedido reparatório se dá em razão da constatação
da negativação em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Serasa, posteriormente o lapso
previsto no art. 43, § 1o, do CDC, tal fato, evidentemente, não rejeita a constatação de que a
pretensão indenizatória formulada neste feito encontra óbice na coisa julgada formada na
demanda anterior.
1 Art. 337, § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009057-31.2019.8.26.0011 -Voto no 21918 - RGRB
4
Sobreleva acrescentar que o abalo ao crédito se dá a partir do momento da
negativação indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, com abalo
na sua reputação perante o mercado, no caso em 29-09-2010 (fl. 39), e não da ciência ou da
data de eventual pesquisa eletrônica.
Desta forma, deve ser mantida a sentença de improcedência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor da causa (R$ 15.000,00), por força do artigo 85, §
11o, do CPC, observado o deferimento da justiça gratuita.

MENDES PEREIRA
Relator